Tribunal: STF
Processo: HC 188477
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de homicídio qualificado. Deferimento da prisão domiciliar na origem. Perda de objeto. Writ prejudicado.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Acre em favor de Ernesto José da Silva, contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu o HC 590.204/AC.
    No curso da execução da pena privativa de liberdade pelo crime de de homicídio qualificado, o Juízo da Execução indeferiu pedido de prisão domiciliar em favor do Paciente (evento 8). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...)
    Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    No caso, não se identifica o manifesto constrangimento alegado pela defesa apto a justificar a concessão da ordem, de ofício, na medida em que as decisões primevas encontram-se assim motivadas:
    ‘Primeiramente, é importante registrar que o art. 117, da LEP estabelece que somente se admitirá o recolhimento em residência particular quando o beneficiário estiver em regime aberto, o que não é o caso em questão, posto que o sentenciado encontra-se em regime fechado. 
    Noutro quadrante, é consabido que o nosso país, assim como todo o mundo, está sendo assolado pelo Covid-19. Um vírus que causa infecções respiratórias, cuja disseminação ocorre de pessoa para pessoa através gotículas respiratórias ou contato. 
    Segundo as informações veiculadas pelas autoridades da área de saúde, as pessoas mais vulneráveis de contrair essa doença são os idosos, diabéticos, hipertensos e quem tem insuficiência cardíaca, renal ou doença respiratória crônica, podendo ter outras complicações decorrentes da Covid-19. 
    No entanto, todas as pessoas no mundo estão sujeitas à contaminação por esse vírus, independentemente da classe econômica a que pertença., tanto é verdade que foram noticiadas por meio dos veículos de comunicação que inúmeras pessoas, consideradas ‘privilegiadas’, como membros do Congresso Nacional; empresários; artistas, etc. foram contaminados e estão em tratamento, inclusive, os próprios profissionais da área de saúde. 
    Diante disso, as autoridades de todos os poderes e esferas deste país estão adotando medidas, dentro das respectivas competências, a fim de evitar a propagação dessa doença e, consequentemente, evitar que mais pessoas sejam contaminadas e venham a falecer. 
    No Estado do Acre, até a presente data, foram noticiados que 43 pessoas foram infectadas pelo Covid-19, sendo a grande maioria na capital Rio Branco. Todavia, felizmente não se tem notícia de nenhum óbito. 
    Diante disso, o Governador do Acre baixou um decreto de calamidade pública, onde determina que os estabelecimentos que são considerados como atividades essenciais poderão funcionar normalmente, no entanto, devendo adotar as recomendações dos órgãos de saúde para evitar aglomeração de pessoas. 
    No caso específico das unidades prisionais de todo o Estado, o IAPEN suspendeu as visitas aos apenados a fim de evitar o contágio pelo Covid-19, entre outras medidas, como isolamento dos recém ingressos para evitar possível disseminação à massa cativa, diminuição da movimentação interna, disponibilização de 180 vagas separadas para casos suspeitos e, principalmente, dois médicos infectologistas para atendimento e monitoramento, além de corpo técnico (dois enfermeiros). 
    Em virtude disso, até agora, não se tem notícia de nenhum caso dentro das unidades penitenciárias desta Capital, fato este que difere do que ocorre em ambiente externo, onde já houve confirmação de pessoas infectadas pelo vírus. 
    Assim, liberar o apenado para cumprir sua pena em prisão domiciliar, neste momento de pandemia, o tornaria mais vulnerável à infecção pelo vírus, tendo em vista que o mesmo deverá ter contato com variadas pessoas, bem como aliado ao fato de que não há garantia que o mesmo irá respeitar o isolamento social. Por outro lado, é cediço que teria maior dificuldade quanto ao atendimento médico, ante o fato de que há mais de duas centenas de casos suspeitos, fora os subnotificados. 
    Por fim, como bem ressaltou o i. Promotor de Justiça, é importante destacar que a decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio de Mello, do STF, a qual conclamava juízes de execução penal a avaliar a liberação de detentos mediante prisão domiciliar em razão do avanço do novo coronavírus, foi derrubada pelo plenário do STF no último dia 18 (https://www.migalhas.com.br/quentes/322110/stf-nao-referenda-decisao-demarco-aurelio-acerca-do-coronavirus-em-sistema-carcerario). 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar ao reeducando’ (eSTJ, fls. 12-13, grifou-se). 
    ‘In casu, a impetração do presente remédio heroico cinge-se ao constrangimento ilegal que suporta o paciente Ernesto José da Silva, narrando o Impetrante que este possui mais de 85 anos de idade, se enquadrando no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19. 
    Ao fundamentar o pedido de inserção em prisão domiciliar, cita o estado de pandemia decretado pelo Governo Federal e ainda a Recomendação nº. 62/202, emitida pelo Conselho Nacional de Justiça. 
    Contextualizado os fatos, passo a analisar o pleito. 
    De início, não se desconhece o estado de pandemia que atravessa o País, com a presença de casos do corona vírus (COVID-19) em todo o território nacional, bem como suas peculiaridades, sobretudo aquelas referentes à transmissão rápida e fácil entre as pessoas, que nos leva a adotar medidas de higiene pessoal e trato nas relações pessoais até então não implementadas nos costumes da população brasileira. Diante dos fatos, o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação nº 62/2020, visando a prevenção da disseminação da infecção causada pelo COVID-19 no âmbito dos sistemas prisionais, verbis: 
    (...)
    Observa-se claramente que a prisão domiciliar requerida pelo Impetrante encontra amparo na Recomendação oriunda do CNJ tão somente referente aqueles casos em que os presos cumprem suas penas no regime aberto ou semiaberto.
      No caso concreto, o Paciente foi condenado pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado pelo motivo fútil, emprego de asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima, tipificado no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, consoante consta no feito n.º 0000484- 72.2018.8.01.0004. 
    A propósito, esta Corte julgou seu recurso de apelação, ocasião em que manteve a condenação supracitada, vejamos: [...]
      Assim, inexiste recomendação para inclusão de presos que cumprem pena em regime fechado, que se enquadram no grupo de risco, em prisão domiciliar. 
    Cumpre ressaltar que, visando manter o controle dentro das unidades penitenciárias do Estado, o Governador Gladson Cameli publicou o Decreto n.º 5.465, em 16 de março de 2020, determinando que o Instituto de Administração Penitenciária do Estado e do Instituto Socioeducativo do Estado (Iapen-AC e ISE-AC) suspendessem as visitas sociais por 15 dias, vejamos:
    (...)
    Observamos que as medidas necessárias para a contenção do avanço da epidemia foram implementadas pelos órgãos competentes, encontrando-se em pleno vigor. 
    Importante destacar, por fim, o entendimento da Suprema Corte, citado pela Douta Procurada de Justiça Giselle Mubarac, em seu parecer de pp. 30/38, in verbis: 
    (...)
    Assim, no que tange à Recomendação n. 62 do CNJ, o acórdão atacado encontra-se em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na medida em que o paciente não logrou êxito em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar, tampouco à progressão antecipada da pena. 
    Nesse sentido, com destaques:
    (...)
    Noutro giro, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ. 
    Nesse contexto, não se constata flagrante ilegalidade que pudesse ensejar o provimento do recurso. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” 
    No presente writ, a Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação 62/2020 do CNJ, situando que o Paciente é idoso e portador de comorbidades. Requer, na medida liminar e no mérito, o deferimento da prisão domiciliar em favor do Paciente. 
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao sítio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifico que o Juízo da Execução Penal de Rio Branco/AC (Processo n. 0000484-72.2018.8.01.0004) deferiu, em 17.07.2020, prisão domiciliar em favor do Paciente Ernesto José da Silva. Portanto, evidente a perda de objeto do presente writ.
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora